Tribunal: TJMT
Processo: 1010322-29.2018.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
ÓRGÃO ESPECIAL
Número Único
:

1010322-29.2018.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]
Parte(s):

[JONATHAN KENNEDY SOUZA SANTANA - CPF: 045.495.841-22 (APELANTE), ALBERTO PELISSARI CATANANTE - CPF: 006.883.781-02 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

Vice-Presidência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso

Agravo Interno (id 44844453) no Agravo Interno n. 1010322-29.2018.8.11.0041

AGRAVANTE:
JONATHAN KENNEDY SOUZA SANTANA

AGRAVADA:
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

AGRAVO INTERNO – JULGAMENTO DE RECURSO ANTE A SISTEMÁTICA DE PRECEDENTES QUALIFICADOS – ART. 1.030, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PARADIGMA RESP N. 1.246.432/RS
(TEMA 542)
– SEGURO DPVAT – INVALIDEZ PARCIAL – PAGAMENTO PROPORCIONAL AO GRAU DA LESÃO – UTILIZAÇÃO DA TABELA SUSEP – LEI N. 6.194/74 (COM ATUAL REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 11.945/2009) – ARESTO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

1. Com a implantação do sistema de precedentes qualificados no ordenamento processual brasileiro, julgado o processo representativo da controvérsia, os demais processos com idêntica matéria de direito que coincidir com a orientação do STJ deverão ser inadmitidos (art. 1.030, inciso I, alínea “b”, do CPC).

2. Nos termos da tese fixada no paradigma REsp n. 1.246.432/RS (
Tema 542
), concluiu-se que
“a
indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial permanente do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez
”.

3.
In casu
, a Câmara julgadora concluiu que
“(...)
a utilização de uma tabela estranha àquela prevista na Lei n. 6.194/74, caracteriza violação da norma, devendo ser dado seguimento ao recurso especial interposto para que seja restabelecida a correta aplicação da lei”.
(id 44844453 - p. 3)

4. Mantém-se a decisão que negou seguimento ao Recurso Especial, pois em conformidade com a orientação do
REsp n. 1.246.432/RS (
Tema 542
)
.

R E L A T Ó R I O

Vice-Presidência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso

Agravo Interno (id 44844453) no Agravo Interno n. 1010322-29.2018.8.11.0041

AGRAVANTE:
JONATHAN KENNEDY SOUZA SANTANA

AGRAVADA:
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno proposto por JONATHAN KENNEDY SOUZA SANTANA contra o
decisum
de id 41485982, que negou seguimento ao Recurso Especial de id 36135480, ante a aplicação da sistemática de recursos repetitivos (
Tema 542
).

O Agravante alega que
“(...)
ao contrário do que consta na r. decisão monocrática, no presente caso não foi respeitada à atual redação da Lei n. 6.194/74, alterada pela Lei n. 11.945/2009, e muito menos o entendimento jurisprudencial constante no REsp n. 1.246.432/RS”
. (id 44844453 - p. 2)

Argumenta que
“(...)
no presente caso não foi utilizado os percentuais estabelecidos na tabela anexa à Lei n. 6.194/74, alterada pela Lei n. 11.945/2009
”.
(id 44844453 - p. 3)

Sustenta que
“não há que se falar em aplicação da sistemática de recurso repetitivo no presente caso, quando o que busca o Agravante é a própria aplicação do entendimento constante no REsp n. 1.246.432/RS, devendo a r. decisão monocrática ser reformada para que seja dado seguimento ao Recurso Especial interposto”
. (id 44844453 - p. 4)

Ao final, pugna pelo provimento do Agravo Interno para que seja admitido o Recurso Especial.

Contrarrazões no id 47421967.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 18 de setembro de 2020.

Desa.
MARIA HELENA G. PÓVOAS,

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.

VII

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2020